Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714789-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FILIPE MACEDO RIOS AGRAVADO: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. D E S P A C H O Ante a concordância de ambas as partes à realização de audiência virtual de autocomposição, remetam-se os autos À CEJUSC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator